Tribunal: TJMT
Processo: 0001024-33.2000.8.11.0050
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-08-18
Data de publicação: 2021-08-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001024-33.2000.8.11.0050
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Honorários Advocatícios, Correção Monetária]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[ASSOCIACAO DOS ADVOGADOS DO BANCO DO BRASIL - ASABB - CNPJ: 00.438.999/0001-55 (APELANTE), NAGIB KRUGER - CPF: 293.388.671-53 (ADVOGADO), RODRIGO MISCHIATTI - CPF: 871.243.439-68 (ADVOGADO), JOAO CELSO DEL GROSSI - CPF: 199.366.999-04 (APELADO), LUIZ SERGIO DEL GROSSI - CPF: 240.432.499-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE SENTENÇA – SUSPENSÃO DO PROCESSO POR PRAZO SUPERIOR AO DIREITO MATERIAL – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – OCORRÊNCIA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

1. A Corte Superior firmou o entendimento no sentido de que permanecendo o exequente inerte, por tempo superior ao prazo de prescrição da própria pretensão, deve ser reconhecida a prescrição intercorrente.

2. Com efeito, o processo não estava suspenso ao longo de todos esses anos por falta de bens penhoráveis, de maneira que despicienda a sua intimação pessoal para dar andamento ao processo para reconhecimento da prescrição intercorrente.

R E L A T Ó R I O

Eminentes Pares:

Trata-se de recurso de apelação cível, interposto pelo
ASSOCIACAO DOS ADVOGADOS DO BANCO DO BRASIL - ASABB
, com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Campo Novo do Parecis, nos autos da Execução de Sentença n.º 0001024-33.2000.8.11.0050, ajuizada em face de
JOAO CELSO DEL GROSSI.

O magistrado singular acolheu a exceção de pré-executividade para pronunciar a prescrição intercorrente da pretensão executória, julgando extinta a ação de execução, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, II, do Código de Processo Civil. Por conseguinte, condenou o Banco exequente ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa (ID 96829017 - Pág. 1/2 - fls. 232/233).

Nas razões recursais, a apelante aduz que se trata de execução de título judicial, com regras específicas e com lei própria aplicável, de maneira que não há que se falar em aplicação analógica da Lei de Execuções Fiscais, da Súmula 150 do STF e da Súmula 415 do STJ.

Assevera que, no caso, deve ser aplicada a norma contida no art. 791, III, do CPC/73, em atenção ao princípio
tempus regit actum
, isto é, quanto foi proferido o despacho que suspendeu o processo por prazo indeterminado, decisão contra a qual não houve recurso.

Defende que, durante a suspensão do processo executivo, por falta de localização do devedor ou de bens, não pode ser consumada a prescrição intercorrente, uma vez que a suspensão não ocorreu por inércia no andamento do feito.

Ressalta a falta de intimação pessoal do credor, circunstância que impede o pronunciamento da prescrição intercorrente (ID 84742041 - Pág. 40/53 - fls. 186/199).

O apelado apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso (ID 84742041 - Pág. 57/70 - fls. 203/217).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes Pares:

Extrai-se dos autos que, em
10/05/2000
, a autora ajuizou esta ação de execução de sentença, sendo o despacho inaugural proferido em
06/07/2001
(ID 84742039 - Pág. 47 – fls. 52), culminando com a expedição do Mandado de Execução (ID 84742039 - Pág. 55 – fls. 59).

O executado foi citado (ID 84742039 - Pág. 61 – fls. 65), contudo, não foi localizado bens passíveis de penhora em nome do executado, razão pela qual, em 08/06/2001, a exequente/apelante pugnou pela suspensão da execução,
sine die
, os termos do art. 791, III, do CPC, o que foi deferido pelo juízo singular, em 25/06/2001 (ID 84742039 - Pág. 71 – fls. 75).

Em 20/08/2015, foi determinada a intimação da exequente para dar prosseguimento ao feito, sob pena de extinção sem resolução do mérito (ID 84742039 - Pág. 87 – fls. 91), manifestando-se a exequente pela penhora
on line
, bem como fosse determinada consultas nos sistemas INFOJUD, RENAJUD e Receita Federal para buscar informações sobre a existência de bens penhoráveis em nome do devedor (ID 84742039 - Pág. 91 – fls. 96), o que foi indeferido, com a determinação de intimação da parte exequente quanto à ocorrência da prescrição intercorrente (ID 84742039 - Pág. 96 – fls. 100).

A exequente peticionou nos autos informando que o processo não ficou paralisado por sua inércia, descabendo cogitar a prescrição, requerendo, novamente, a penhora
on line
(ID 84742040 - Pág. 3 - fls. 103), o que foi deferido (ID 84742040 - Pág. 7 – fls. 107), sendo bloqueados valores na conta do executado, sendo este intimado para se manifestar quanto a constrição efetivada (ID 84742040 - Pág. 33 – fls. 134).

O executado apresentou exceção de pré-executividade (ID 84742040 - Pág. 37/46 - fls. 137/146), a qual foi acolhida para declarar a ocorrência da prescrição intercorrente da pretensão executória, julgando extinta a ação de execução, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, II, do Código de Processo Civil (ID 96829017 - Pág. 1/2 - fls. 232/233), sentença contra a qual a exequente se insurge.

Pois bem.

Conforme relato processual acima, trata-se de ação de execução de título judicial, cujo prazo prescricional é de 10 (dez anos), sob a égide do artigo 177 do Código Civil de 1916.

Infere-se que, a exequente pugnou pela suspensão da execução,
sine die
, o que foi deferido, todavia, tal circunstância não autoriza que o processo permaneça paralisado por longos anos, sem que a parte exequente providencie as diligências cabíveis para consecução do seu crédito.

Na hipótese, o processo permaneceu paralisado por tempo superior ao prazo prescricional da própria pretensão executória, não havendo como deixar de reconhecer a ocorrência da prescrição intercorrente.

Analisando caso semelhante, esta Câmara assim teve a oportunidade de decidir:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - APELAÇÃO - EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - ALEGAÇÃO DE ERRO MATERIAL NO ACÓRDÃO - PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE - JULGAMENTO DO INCIDENTE DE ASSUNÇÃO DE COMPETÊNCIA PELO STJ (RESP N. 1604412/SC) - INTIMAÇÃO PESSOAL - DESNECESSIDADE - PROCESSO REMETIDO PELO JUIZ AO ARQUIVO - AUSÊNCIA DE FIXAÇÃO DE PRAZO - SUSPENSÃO POR UM ANO - LAPSO PRESCRICIONAL QUE FLUI A PARTIR DO SEU TÉRMINO - PRESCRIÇÃO CONFIGURADA - INTIMAÇÃO DO CREDOR PARA SOBRE ELA SE MANIFESTAR - PROVIDÊNCIA CUMPRIDA - RECURSO NÃO PROVIDO.
O reconhecimento da prescrição intercorrente não exige a prévia intimação pessoal do exequente para dar andamento ao feito
.
O termo inicial da prescrição, na vigência do CPC/73,
conta-se a partir do fim do prazo judicial da suspensão do processo, ou, ausente este, do transcurso de um ano (aplicação analógica do artigo 40, §2º, da Lei n. 6.830/80).
No IAC no RESp n. 1604412/SC ficou definido que, para a declaração da prescrição intercorrente, o exequente deve ser previamente intimado a se manifestar sobre ela, em observância ao princípio do contraditório, bem como para evitar decisão surpresa. Não apresentada nenhuma causa obstativa, interruptiva ou impeditiva da prescrição, mantém-se a decisão pelo seu reconhecimento.
(ED 90170/2017, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 24/10/2018, Publicado no DJE 26/10/2018).

Aliás, tal inércia/desatenção com o processo se evidencia pelas alegações recursais, onde afirma a impossibilidade de extinção, uma vez que o feito se encontrava suspenso, em razão da inexistência de bens penhoráveis, quando sequer a exequente demonstrou que aos longos dos 14 (quatorze) anos em que o processo esteve parado diligenciou no sentido de localizar bens passíveis de penhora em nome do executado.

Ou seja, o feito não estava suspenso ao longo de todos esses anos, por falta de bens penhoráveis, como quer fazer crer o apelante, de maneira que despicienda a sua intimação pessoal para dar andamento ao processo para reconhecimento da prescrição intercorrente.

Digo, a intimação se faz necessária apenas em respeito ao contraditório, possibilitando à parte opor algum fato impeditivo à incidência da prescrição, o que foi observado pelo sentenciante, não padecendo a sentença de qualquer erro que importe a sua reforma.

Com efeito, a Corte Superior firmou o entendimento, ao qual me filio, no sentido de que permanecendo o exequente inerte, por tempo superior ao prazo de prescrição da própria pretensão, deve ser reconhecida a prescrição intercorrente.

A propósito:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL C/C TUTELA PROVISÓRIA. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. REQUISITOS DEFINIDOS EM IAC NO RESP 1604412/SC. 1. "Nas execuções paralisadas sem prazo determinado, inclusive no caso de suspensão por ausência de bens penhoráveis (art. 791, III, do CPC/73), o prazo prescricional da pretensão de direito material anteriormente interrompido reinicia
após o transcurso de 1 (um) ano
a partir do último ato do processo." 2. "
Por se tratar de matéria de ordem pública, pode-se conhecer da prescrição de ofício, desde que assegurado o prévio contraditório, a fim de possibilitar ao credor a oposição de fato obstativo, em vez do impulsionamento do processo, porque esta providência é própria do abandono processual, hipótese de extinção do processo sem julgamento de mérito, que, para sua decretação, independe da prescrição
". 3. O caso dos autos não atende aos requisitos fixados no precedente de observância obrigatória. 4. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
(AgInt no AREsp 1391813/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 10/06/2019, DJe 14/06/2019).

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. PROCESSO PARALISADO POR TEMPO SUPERIOR AO DE PRESCRIÇÃO DO DIREITO MATERIAL VINDICADO. INTIMAÇÃO DO EXEQUENTE. CONTRADITÓRIO ATENDIDO. 1. Ação de execução de título extrajudicial (contrato de confissão de dívida). 2.
Conforme consolidado pela 2ª Seção do STJ no Incidente de Assunção de Competência no REsp 1.604.412/SC,

incide a prescrição intercorrente, nos processos regidos pelo CPC/73, quando o exequente permanece inerte por prazo superior ao de prescrição do direito material vindicado
. 3.
O termo inicial do prazo prescricional, na vigência do CPC/1973, conta-se do fim do prazo judicial de suspensão do processo ou,
inexistindo prazo fixado, do transcurso de 1 (um) ano (aplicação analógica do art. 40, § 2º, da Lei 6.830/1980)
.

4. Em respeito ao princípio do contraditório, deve o juiz, antes de pronunciar a prescrição intercorrente, intimar o credor-exequente a fim de que possa opor algum fato impeditivo à incidência da prescrição. 5. Agravo não provido.
(AgInt nos EDcl no REsp 1758116/SC, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 08/04/2019, DJe 10/04/2019).

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO. CPC/1973. AFASTAMENTO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE NA ORIGEM. INAPLICABILIDADE DA REGRA DE TRANSIÇÃO ESTABELECIDA NO ART. 1.056 DO CPC/2015 ÀS HIPÓTESES EM QUE O PRAZO PRESCRICIONAL INTERCORRENTE JÁ INICIADO OU CONSUMADO ANTES DA ENTRADA EM VIGOR DO NOVO DIPLOMA PROCESSUAL. TERMO INICIAL. FINAL DO PRAZO DE SUSPENSÃO DO PROCESSO DE UM ANO OU DAQUELE EVENTUALMENTE PREESTABELECIDO PELO JUÍZO. TRANSCURSO DO PRAZO PRESCRICIONAL CORRESPONDENTE AO DIREITO MATERIAL.
NECESSIDADE DE PRÉVIA INTIMAÇÃO DO CREDOR NÃO PARA DAR ANDAMENTO AO PROCESSO, MAS PARA ASSEGURAR A OPORTUNIDADE DE SUSCITAR EVENTUAL FATO IMPEDITIVO, INTERRUPTIVO OU SUSPENSIVO DO PRAZO PRESCRICIONAL
. PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. INAPLICABILIDADE DO ART. 267, § 1º, DO CPC/1973. EXIGÊNCIA EXCLUSIVA PARA A CONFIGURAÇÃO DE ABANDONO DA CAUSA. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONFRONTO COM A ORIENTAÇÃO DESTE SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INCIDENTE DE ASSUNÇÃO DE COMPETÊNCIA. TEMA Nº 1. ADEQUAÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
(AgInt no AREsp 1334222/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 10/06/2019, DJe 14/06/2019).

Considero esse posicionamento muito coerente, pois não pode o credor perpetuar a execução, tornando a ação imprescritível, o que reputo inimaginável, sob pena de violar o princípio constitucional da razoável duração do processo.

Na verdade, a meu sentir, o feito executivo já deveria ter sido extinto há algum tempo, dada o tempo em que permaneceu no arquivo.

Assim, sem que o banco credor tenha conseguido infirmar a conclusão a que chegou o sentenciante, a manutenção da sentença é medida que se impõe.

Pelo exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso e, por conseguinte, majoro os honorários advocatícios para 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, com fundamento no artigo 85, §11, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/08/2021